Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710349-05.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LUÍS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Constatado erro material (foram consignados dois recorrentes quando apenas LUIS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA interpôs o recurso especial de ID 42211031), revogo a decisão de ID 43305166, e passo a realizar novo juízo de admissibilidade do referido apelo, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME E SUFICIENTE. EXAME PERICIAL. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. I - Evidenciado pelo conjunto probatório que os réus, mediante emprego de grave ameaça, exigiram valores em dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão. II - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado. III - A ausência de apreensão ou perícia na arma não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de extorsão, notadamente quando a utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações da vítima e das testemunhas, além de marcas de disparos no portão da casa da vítima. Ademais, comprovou-se que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que por si só atrai a incidência da referida qualificadora. IV - Não comprovada a realização de negócio jurídico prévio entre as partes, incabível a desclassificação dos fatos para exercício arbitrário das próprias razões. V - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 158 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da inexistência da grave ameaça para a caracterização do crime de extorsão, deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 158 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o acolhimento do pleito de absolvição exige “o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.269.993/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). Por fim, julgo prejudicado o agravo em recurso especial interposto no ID 44598042. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015